Tribunal: TJSP
Processo: 2202826-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão de regime – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202826-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
VALTER VIEIRA DOS SANTOS e Impetrante ALEX VICTOR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFIRO, in limine, o
processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de Processo
Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202826-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2202826-83.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante:
ALEX VICTOR DA SILVA
Paciente:
VALTER VIEIRA DOS SANTOS
Voto:
29391
HABEAS CORPUS
Pedido de progressão de regime

Impossibilidade Matéria que deve ser discutida em recurso
próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine
da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado ALEX VICTOR DA SILVA, em favor de VALTER VIEIRA
DOS SANTOS, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo do DEECRIM 8a RAJ - São José do Rio Preto/SP.
Da análise dos autos constata-se que o paciente
cumpre pena pela prática de crimes graves, quais sejam, roubos majorados
pelo concurso de agentes e emprego de arma.
Dessa forma, considerando a gravidade dos
delitos cometidos pelo paciente e pelo fato do mesmo ser reincidente em
crime doloso, o Juízo de piso determinou a submissão do sentenciado ao
exame criminológico para aferir a presença do mérito do condenado para a
pretensa progressão de regime prisional (fls. 400/401 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202826-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O impetrante alega que estão preenchidos os
requisitos exigidos pela LEP e que a r. decisão hostilizada está desprovida de
fundamentação suficientemente idônea, alegando apenas a gravidade abstrata
dos crimes e a longa pena por cumprir.
À vista disso, requer, em sede de liminar, seja
concedida ao paciente a progressão para o regime aberto, determinando-se ao
Juízo da Execução que fixe as condições e expeça a respectiva “ordem de
liberação”.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação do objeto do presente pleito.
Não cabe a este E. Tribunal analisar o pedido
de progressão de regime, por ser o Juiz das Execuções aquele que, por sua
proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo, sua evolução na
execução da pena, e sabe da necessidade de submetê-lo a exame
criminológico,
para
averiguar
a
possibilidade dele se aproximar,
paulatinamente, da almejada liberdade, sendo, pois, temerário, fazê-lo nos
estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus.
Ressalta-se, ainda, que o pleito de progressão
tampouco deve ser objeto de debate nesta seara, visto que depende do exame
de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, insuscetíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202826-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de caráter
sumário, que não é o instrumento adequado à análise aprofundada de matéria
aqui suscitada.
Ademais, vale lembrar, que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinentes à execução
da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o
Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do preenchimento
de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a teor do art. 197 da
LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art. 663 do CPP e art. 248
do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada para a
discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como
sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República;
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode ser
utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de
evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do
paciente, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202826-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos
recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo,
crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais,
há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração
ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente
para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os
excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202826-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus merece
ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que configura a
falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do
Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator